Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EMIVAL FERREIRA DE LIRA (agravante/executado), contra a decisão (ID 261567500 do feito de origem), proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo o bloqueio de valores realizado via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 80330960), a parte agravante alega, em síntese, que comprovou adequadamente a natureza salarial dos valores bloqueados mediante apresentação de contracheques, demonstrando percepção de salário mensal fixo, extratos bancários, evidenciando que os créditos recebidos correspondem aos valores da remuneração, e movimentações compatíveis com despesas básicas de subsistência. Sustenta que a decisão agravada impôs ônus probatório excessivo e incompatível com a realidade do sistema SISBAJUD, que realiza bloqueios automáticos sobre o saldo disponível em conta corrente. Defende a inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.235 do STJ ao caso concreto, vez que não se limita à regra do art. 833, inciso X, do CPC, mas envolve, sobretudo, a impenhorabilidade absoluta de salários prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Pugna, ao final, a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, declarando-se a impenhorabilidade dos valores constritos por serem de natureza salarial, bem como a concessão da gratuidade da justiça. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que seja realizado o desbloqueio imediato dos valores penhorados via SISBAJUD do agravante. De outro lado, a concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal, uma vez que, ao menos nessa análise perfunctória, verifico que a parte recorrente não carreou a estes autos, sequer aos autos de origem, qualquer documento apto a demonstrar a origem da verba constrita. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso, a análise do arrazoado em confronto com a documentação acostada pela parte agravante, em especial, os contracheques acostados aos IDs 80330969, 80330966, 80330965, demonstram que o agravante aufere, em média, a quantia mensal de R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais), o que supera em muito a média nacional e revela uma aparente condição financeira que não se enquadra nos escopos delineados para o acesso à gratuidade de justiça. Destarte e considerando que, nos termos do artigo 99, § 6°, do Código de Processo Civil, o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não demonstrada a alegada ausência de condições financeiras pelo agravante, para arcar com as custas e despesas processuais – que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal –, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por si formulado é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, bem como INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso quanto a si, por deserção, demonstrar o recolhimento do preparo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flávio Fernando Almeida Relator